Tribunal: TJMT
Processo: 1017980-83.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017980-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BISPO DE ARRUDA - CPF: 488.453.021-72 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE GRUPO ECONÔMICO. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, reconheceu a cobrança indevida por seguro não contratado, mas afastou o dano moral e determinou a restituição simples dos valores descontados de benefício previdenciário. A parte recorrente pleiteia a condenação por danos morais e a devolução em dobro do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) a legitimidade passiva de todas as empresas do grupo econômico para responder pela falha na prestação do serviço, com base na Teoria da Aparência; (
ii
) a configuração de dano moral
in
re

ipsa
em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa; e (
iii
) o cabimento da restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Empresas que integram o mesmo grupo econômico e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca respondem solidariamente pelos danos causados, em aplicação da Teoria da Aparência e da responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores.

4. O desconto indevido em verba de natureza alimentar, como benefício previdenciário, especialmente de consumidor
hipervulnerável
(pessoa idosa), ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in
re

ipsa
, passível de indenização, fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

5. A cobrança por serviço não contratado representa conduta contrária à boa-fé objetiva e não caracteriza engano justificável, impondo a restituição em dobro do valor pago indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Empresas que integram o mesmo grupo econômico e se apresentam ao consumidor sob marca única respondem solidariamente por falhas na prestação de serviços, em razão da Teoria da Aparência e da responsabilidade da cadeia de fornecedores. 2. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário, por serviço não contratado, configura dano moral
in
re

ipsa
, especialmente quando a vítima é
consumidor

hipervulnerável
. 3. A cobrança por serviço não contratado, ao violar a boa-fé objetiva, enseja a restituição em dobro do indébito, por não se tratar de engano justificável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 944; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Resolução BACEN nº 3.695/2009, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023; STJ, REsp 1665698/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 23.05.2017; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1084722-27.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 13.06.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1000871-37.2022.8.11.0009, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1017980-83.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: MARIA APARECIDA BISPO DE ARRUDA

Recorrido
: BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA APARECIDA BISPO DE ARRUDA ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO SA e BRADESCO SEGUROS SA. Noticiou que: a) é aposentada e, ao abrir uma conta-salário para receber seus proventos, não solicitou a contratação de qualquer serviço adicional; b) a parte reclamada, de forma unilateral e fraudulenta, passou a realizar descontos mensais em sua conta a título de seguro residencial, sob a rubrica "PAGTO ELETRON COBRANCA BRADESCO SEGRESIDOUTROS"; c) os descontos, no valor total de R$ 196,71, comprometeram sua verba de natureza alimentar; d) apesar de ter contatado o banco e este ter reconhecido o erro, as cobranças não cessaram e os valores não foram devolvidos. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a restituição em dobro da quantia de R$ 196,71; c) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) as reclamadas BANCO BRADESCO SA e BRADESCO SEGUROS SA são partes ilegítimas, devendo o processo ser extinto em relação a elas, com o reconhecimento do ingresso espontâneo da BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS; b) a reclamada não comprovou a regularidade da contratação do seguro, pois a apólice juntada aos autos não contém a assinatura da autora, caracterizando falha na prestação do serviço; c) os descontos indevidos devem ser restituídos, mas de forma simples; d) a situação vivenciada pela autora configura mero aborrecimento, não ensejando dano moral indenizável. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
a inexigibilidade dos descontos; b)
condenar
a reclamada BRADESCO AUTORE COMPANHIA DE SEGUROS a restituir, de forma simples, a quantia de R$ 196,71.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a cobrança indevida em benefício previdenciário de pessoa idosa e de baixa renda ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in
re

ipsa
, pois afeta sua subsistência e dignidade; b) a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que a conduta da recorrida foi ilícita e não houve engano justificável, sendo a devolução simples um prêmio à conduta lesiva. Requereu o provimento do recurso para: a) condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais; b) determinar a restituição em dobro dos valores descontados.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
PJe2
335145863), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

“(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)”

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação ao BANCO BRADESCO S.A. e à BRADESCO SEGUROS S.A., por entender que seriam partes ilegítimas.

Contudo, a decisão merece reforma. A petição inicial (ID/PJe2 335145370) narra que a parte autora, cliente do Banco Bradesco, sofreu descontos em sua conta relativos a um seguro, indicando uma clara conexão entre as atividades das empresas demandadas.

Ademais, as empresas rés integram o mesmo grupo econômico e se apresentam ao mercado consumidor sob a mesma marca "Bradesco", o que atrai a aplicação da Teoria da Aparência. Para o consumidor, não há distinção clara entre o banco, a seguradora e a administradora do seguro, sendo todos percebidos como uma única entidade.

Dessa forma, todos os que participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, o BANCO BRADESCO S.A. e a BRADESCO SEGUROS S.A. são partes legítimas para figurar no polo passivo, devendo responder solidariamente com a BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Desconto em conta corrente.

Nos termos do art. 3º da Resolução do Banco Central nº 3.695/2009, os descontos realizados em conta corrente, para pagamento de dívidas contraídas junto à instituição financeira ou perante terceiros, somente podem ocorrer mediante prévia autorização do correntista.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL – CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. Trata-se de Ação Anulatória De Débito Com Pedido De Tutela De Urgência E Restituição Em Dobro De Quantia Paga C.C. Reparação Por Danos Morais, na qual a parte Reclamante alega desconhecer o débito descrito como “PAGTO ELETRON COBRANCA PSERV”, que vem sendo descontado de sua conta corrente. 3. Sentença de procedência da ação. 4. A instituição financeira não comprovou nos autos a existência de autorização para a realização dos referidos descontos na conta bancária da parte Autora, ônus lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 5. Nos termos do artigo 14 do CDC, aliado ao entendimento firmado pelo STJ na Súmula 479, a instituição financeira responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 6. A falha na prestação do serviço aliada à tentativa frustrada de solução administrativa é suficiente para gerar dano moral in
re

ipsa
. (...) (N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTOS DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO E POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. Se a consumidora alega que não contratou seguro e tampouco que autorizou o desconto em sua conta corrente, onde recebe seu benefício previdenciário, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. (N.U 1009326-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 01/03/2023)”

No caso em análise, a parte recorrida não comprovou a regular contratação do seguro que originou os descontos. A apólice juntada no
ID
/PJe2
335145394
não contém a assinatura da consumidora, sendo um documento unilateral e insuficiente para demonstrar a manifestação de vontade.

Dessa forma, os descontos realizados na conta da recorrente são indevidos e caracterizam conduta ilícita.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...)1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

Empresas integrantes do mesmo grupo econômico são responsáveis solidariamente por danos ocasionados por conduta ilícita praticada por qualquer uma das empresas, visto que todas exploram a mesma marca atraindo a aplicação da Teoria da Aparência.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido. (STJ// REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014,
DJe
11/02/2015)”

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA.LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei nº 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido. (STJ// REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017,
DJe
31/05/2017)”

Em igual sentido já manifestou esta Turma Recursal:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. VALE-PEDÁGIO. NÃO ANTECIPAÇÃO. INDENIZAÇÃO EM DOBRO DO FRETE. APLICAÇÃO DO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento (...) 2. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, com identidade de sócios e atuação conjunta, respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da contratação de transporte de carga. (...) (N.U 1024282-57.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025)”

“Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. GRUPO ECONÔMICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento (...) 4. Em relações de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva e solidária entre empresas que compõem o mesmo grupo econômico e exploram a mesma marca, em virtude da Teoria da Aparência, não sendo a culpa de terceiro excludente de responsabilidade quando há vínculo entre as empresas. (...) (N.U 1084722-27.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)”

No caso concreto, a sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO BRADESCO S.A. e da BRADESCO SEGUROS S/A. Contudo, a relação jurídica envolve empresas do mesmo grupo econômico, que se apresentam ao consumidor sob a marca "Bradesco". A consumidora, ao lidar com o banco e a seguradora, percebe uma unidade na prestação do serviço.

Portanto, com base na Teoria da Aparência e na responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores (art. 7º, parágrafo único, do CDC), todas as empresas do grupo devem responder pelos danos causados, sendo necessário reformar a sentença para reconhecer a legitimidade passiva de todas as rés.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Ocorrendo desconto indevido em folha de pagamento, onde a responsabilidade do fornecedor resta configurada, o dano moral é in
re

ipsa
e decorre da simples verificação da conduta.

A propósito, este é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) 3. A falha na prestação de serviço que causa indisponibilidade de recursos financeiros, decorrente do desconto indevido em salário/benefício caracteriza dano moral, porquanto, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos, que excedem ao mero aborrecimento, considerando que atinge verba alimentar, da qual a parte depende para sua subsistência. A indisponibilidade de recursos financeiros no valor de R$ 385,00 é suficiente para a caracterização do dano moral. (...). (N.U 1000871-37.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).”

“(...) O desconto indevido de valores em folha de aposentadoria gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral. (Recurso Inominado n. 1042146-87.2022.8.11.0001, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única//, Julgado em 03/07/2023, publicado no DJE 07/07/2023).”

No caso concreto, os descontos indevidos incidiram sobre o benefício previdenciário da recorrente, que é uma pessoa idosa e de baixa renda. A natureza alimentar da verba comprometida e a vulnerabilidade da consumidora evidenciam que a situação ultrapassa um simples contratempo, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1003562-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024 e N.U 1055234-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

A cobrança por um serviço não contratado, como no presente caso, representa uma conduta contrária à boa-fé objetiva, não se configurando como engano justificável. A ausência de um contrato assinado evidencia a falha grave da instituição financeira.

Portanto, a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, totalizando R$ 393,42 (trezentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial provimento para reformar a sentença objurgada e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
reconhecer
a legitimidade passiva de BANCO BRADESCO S.A. e BRADESCO SEGUROS S/A;

b)
condenar
as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de:

b.1) R$ 393,42 (trezentos e noventa e três reais e quarenta e dois centavos), a título de repetição de indébito na forma dobrada, atualizada apenas pelo IPCA desde o efetivo prejuízo até a citação e, depois deste marco, incidindo apenas a Taxa Selic (STJ Súmulas 43 e 54 e
AgInt
no
AREsp
n. 2.059.743/RJ).

b.2) R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026